Tribunal: TJBA
Processo: 0315222-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0315222-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e outros (3) Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO, AILTON NASCIMENTO JUNIOR, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3) Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSOS SIMULTÂNEOS DA RÉ E DA AUTORA. CIRURGIA CARDÍACA EM MENOR DE IDADE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. FALECIMENTO DO MENOR ENQUANTO AGUARDAVA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. Do cotejo entre os termos da sentença e as razões recursais, é possível verificar que a apelante impugnou a tese adotada pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, visto que a ré figura como fornecedora de serviços de saúde, enquanto a autora se enquadra adequadamente como destinatário final dos serviços prestados. 3. A negativa de contemplar o tratamento indicado por médicos que acompanham a paciente atenta contra a finalidade social do contrato de plano de saúde, haja vista que os documentos acostados demonstram a necessidade do tratamento para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da autora. 4. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016). 5. Para a correta fixação do valor da indenização por danos morais devem ser levados em consideração, de um lado, critérios gerais, tais como o prudente arbítrio, o bom sendo, a equidade e a razoabilidade, e, de outro lado, o grau de culpa do ofensor, a lesividade da conduta ofensiva, a capacidade econômica da parte pagadora, a repercussão social do dano e a reprovabilidade da conduta, com o objetivo de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, nem leve ao enriquecimento sem causa do ofendido. 6. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0315222-58.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e outros (3) e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso autoral e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .